Tribunal: CARF
Processo: 10909.000528/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000528/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.920 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2010
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-097.877 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no
800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a Recorrente ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000528/2011-70
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000528/2011-70

Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 82/86):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações dos
manifestos eletrônicos de forma extemporânea. Senão vejamos.
Tão logo intimada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente; ilegitimidade passiva; e, (ii)
inexistência da alegada omissão de informações sobre as mercadorias transportadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Infere-se da leitura dos autos, que o auto de infração lavrado pela autoridade
aduaneira está alicerçado em duas omissões pela recorrente no Siscomex Carga, cito a ausência
de registros da escala no 10000354357 e manifestos a ela atrelados, da inclusão do Manifesto no
1810502123528 referentes a viagem no 5467917 e, ainda, por operação irregular de cabotagem
entre os Portos de Suape e Imbituba.
Por tal razão, estar-se diante de sanção por descumprimento dos prazos
estabelecidos na IN SRF no 800/2007. Na ocasião concluiu a autoridade aduaneira:
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação que a represente denominada AGENCIA MARÍTIMA ORION LTDA,
registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ 75.185.389/0006-09,
conforme telas do sistema e documentos em anexo (fls. 09 a 16 e 18 a 22):
I. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
A Escala n.° 10000354357;
II. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
ao Manifesto Eletrônico 1810502123528;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000528/2011-70

III. Por conseguinte, deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas 6 vinculação do Manifesto Eletrônico 1810502123528 A escala
n° 10000354357.
Aplica-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37, pelo descumprimento da forma e prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB
n° 800/2007.
A manutenção do auto foi sustentado pelo juízo a quo, especialmente dada a
responsabilidade de informações dos registros de embarque no Siscomex pela Recorrente.
Reproduz-se as razões de decidir:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações dos
manifestos eletrônicos de forma extemporânea. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Em sede recursal, a Recorrente rebate os termos da decisão recorrida abordando:
(i) a ocorrência de prescrição intercorrente; ilegitimidade passiva; e, (ii) inexistência da alegada
omissão de informações sobre as mercadorias transportadas.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000528/2011-70

Pois bem.
Inicialmente, embora a Recorrente não traga uma análise mais aprofundada sobre
o tema, denota-se da peça recursal pedido de nulidade do acórdão recorrido por ausência de
motivação, abaixo reproduzido (e-fl. 98):
5. Não obstante, a decisão vergastada não enfrentou os argumentos trazidos pela
recorrente, mesmo por que se tratou de um texto padronizado, que não abordou
adequadamente a questão discutida nos autos.
Sendo assim, por ser prejudicial de mérito, recebo como preliminar tal pleito que
passo a apreciar.

1. Da nulidade da decisão recorrida.
O pleito de nulidade do acórdão no 12-097.877 pela Recorrente ocorre, porque o
juízo a quo não teria apreciado todos os argumentos despendidos em impugnação, dando a
entender eventual ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da Recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim,
ser possível confirmar a ocorrência ou não de tal afronta.
Consoante narrado, tendo em vista a inclusão extemporânea do Manifesto no
1810502123528 e da escala no 10000354357 e dos manifestos a ela vinculados, concernentes
a viagem no 5467917, que contra ela foi aplicada a multa de R$ 5.000,00, de acordo com art.
22 da IN SRF no 800/2007, veja:
Considerando que Empresa de Navegação Operadora da Embarcação ou a Agência de
Navegação que a represente denominada AGENCIA MARÍTIMA ORION LTDA,
registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ 75.185.389/0006-09,
conforme telas do sistema e documentos em anexo (fls. 09 a 16 e 18 a 22):
I. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
A Escala n.° 10000354357;
II. Deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas
ao Manifesto Eletrônico 1810502123528;
III. Por conseguinte, deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as
informações relativas 6 vinculação do Manifesto Eletrônico 1810502123528 A escala
n° 10000354357.
À vista disso, a e-fls. 31/35, a Recorrente apresentou impugnação para afastar a
penalidade imposta justificando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, já
que exerceu a atividade de agenciamento marítimo, ou seja, atuou como mero representante do
transportador estrangeiro.
Recebida e processada a peça da defesa, à DRJ/RJO prende-se a norma que exige
do sujeito passivo as informações sobre a carga a ser desconsolidade, em até 48hs
previamente a atracação do navio, com a inclusão do House, reproduz-se:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000528/2011-70

O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Por simples cotejo entre o auto de infração e as razões de decidir veiculadas no
acórdão recorrido, contata-se que a decisão é imprestável, dada a incompatibilidade entre os
fatos.
Ora, o auto de infração tem por objeto a inclusão extemporânea do Manifesto no
181050212352 e da escala no 10000354357, como ainda dos manifestos vinculados a referida
escala, cujos prazos são aqueles estabelecidos nos incisos I e II do art. 22 na IN RFB no 800/2007
(com alterações pela IN RFB no 899/2008), in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Enquanto que a decisão está vazada no descumprimento do prazo do inciso III do
mesmo dispositivo que assim determina:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Nesse passo, conclui-se, assim, que os argumentos da Recorrente sequer foram
apreciados pelo juízo a quo e, dessa forma, carecendo dos requisitos necessários de validade, a
decisão recorrida merece ser anulada, em consonância com o inciso II, do art. 59 do Decreto no
70.235/72 e de conseguinte, deixo de analisar as alegações pela recorrente em sede recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para
que nova decisão seja proferida.
É como voto.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.920 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000528/2011-70

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital